Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-69.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-69.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIRLEIDE SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CORIBE. BASE DE CÁLCULO. PROGRESSÃO VERTICAL. LEI MUNICIPAL N.º 652/2016. VENCIMENTO BÁSICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA CALCULAR O VENCIMENTO DE CADA NÍVEL COM BASE NO VALOR DO NÍVEL ANTECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000373-69.2020.8.05.0068, tendo como Apelante GIRLEIDE SANTOS DE JESUS e GISLEIDE FERREIRA ROCHA e Apelado o MUNICÍPIO DE CORIBE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator